Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706246-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA REQUERENTE: CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA REQUERIDOS: COLEGIO IPE EIRELI - ME, ROGERIO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, DENISON JHONIE DE CARVALHO, PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferido acórdão (Id 63111687) negando provimento aos embargos de declaração opostos contra o acórdão do agravo interno interposto pela requerente contra decisão desta relatoria (Id 60023635) que, na ação rescisória por ela ajuizada em desfavor de Ipê Centro Educacional, Rogério Augusto Ribeiro de Souza, Denison Jhonie de Carvalho e Pedro Henrique Braga Guedes, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com a respectiva comprovação nos autos (Id 56025267), foram interpostos Recurso Especial (Id 64135756) e Extraordinário pelo requerente (Id 64135757), os quais foram inadmitidos (Id 67581453), tendo transitado em julgado a decisão de não admissão destes recursos em 12/2/2025 (Id 68675281). Transitada em julgado a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, DETERMINO seja o requerente intimado para que cumpra o determinado na decisão de Id 56025267 e proceda ao recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. DETERMINO, ainda, à secretaria da 1a Câmara Cível que proceda à retificação da autuação para voltar a constar a ação rescisória na classe judicial. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora